Tribunal: TJDFT
Processo: 0734427-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734427-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS, SCORPION INFORMATICA LTDA, ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE JOSE DIAS DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o agravado, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator